Tribunal: TJBA
Processo: 8020921-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020921-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUDMILA NEREIDA CHAGAS FRANCO SALOMAO

Advogado(s)
:
DOMINGOS SOUZA ALVES

AGRAVADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 648 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cautelar de exibição de documentos, proposta pela agravante em face de instituição financeira, visando à obtenção do contrato que fundamenta descontos realizados diretamente em seus contracheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em ação cautelar de exibição de documentos; (ii) verificar a pertinência do pedido de aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema 648, firmou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, desde que haja comprovação de relação jurídica entre as partes, prévio pedido administrativo não atendido e pagamento do custo do serviço, quando exigido.

A relação jurídica entre as partes está comprovada pelos descontos realizados pela agravada nos contracheques da agravante.

O prévio requerimento administrativo restou demonstrado por meio dos números de protocolos referentes aos contatos telefônicos apresentados na inicial.

Ainda que a medida seja de caráter satisfativo, a jurisprudência admite o deferimento de tutela liminar em ações de exibição de documentos, quando evidenciada a necessidade da parte e a resistência injustificada da instituição financeira.

O perigo da demora se caracteriza na continuidade dos descontos questionados, que podem gerar prejuízos irreparáveis à agravante.

É incabível a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem judicial quando comprovada a efetiva apresentação do documento pela parte demandada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJGO, AI nº 5373656-47.2023.8.09.0146, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8020921-52.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
LUDMILA NEREIDA CHAGAS FRANCO SALOMAO
, e, como parte agravada
PKL ONE PARTICIPACOES S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06